Tribunal: TJMT
Processo: 1014398-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014398-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ROSEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 222.301.571-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PACIENTE IDOSO COM TETRAPLEGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar internação domiciliar (
home
care
) a paciente idoso, acamado, com tetraplegia, dependente de sonda vesical permanente e de equipe multiprofissional de saúde, classificado pela Tabela ABEMID como elegível ao serviço de atenção domiciliar em baixa complexidade, conforme
avaliação técnica da própria Secretaria Estadual de Saúde e Nota Técnica do
NatJus
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a classificação do paciente em baixa complexidade impõe o redirecionamento da obrigação ao Município, afastando a responsabilidade do Estado; e (
ii
) saber se a natureza eletiva do serviço de
home
care
afasta os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
Responsabilidade solidária e inviabilidade do redirecionamento. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), consagrou a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde, admitindo o redirecionamento apenas quando devidamente demonstradas as condições que o justificam. A Recomendação n. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT condiciona expressamente o redirecionamento ao Município à sua adesão ao Programa
“
Melhor em Casa
”
, circunstância não comprovada nos autos. Ausente o pressuposto da norma invocada, inviável sua aplicação automática, sob pena de transferir ao paciente hipossuficiente o ônus da indefinição administrativa.

4.
Eletividade do serviço e
periculum in mora
. A eletividade do
home
care
é conceito médico-administrativo
,
indica que o atendimento deve ser programado, não que a necessidade seja urgente apenas em sentido médico. O perigo de dano processual configura-se objetivamente: o paciente apresenta tetraplegia irreversível, dependência total para atividades de vida diária, alto risco documentado de complicações graves e cuidadora principal com limitações físicas. A demora na prestação assistencial implica deterioração progressiva e irreversível da condição de saúde, satisfazendo o requisito do art. 300 do CPC.

5.
Instrução técnica robusta. A decisão agravada está lastreada em avaliação clínica presencial realizada pela própria SES/MT, nota técnica favorável do
NatJus
,
conjunto probatório convergente e excepcionalmente sólido para a fase liminar, que distingue o caso dos precedentes invocados pelo agravante, nos quais o efeito suspensivo foi deferido em contexto de instrução incipiente.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde (STF, Tema 793) autoriza o redirecionamento ao Município apenas quando comprovada sua adesão ao programa assistencial pertinente; ausente essa prova, o Estado demandado não pode eximir-se da obrigação. 2. A natureza eletiva do serviço de
home
care
não afasta o
periculum in mora
exigido para a tutela de urgência quando o quadro clínico do paciente revela risco objetivo de deterioração progressiva e irreversível na ausência de assistência especializada.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; CNJ, Jornadas de Saúde, Enunciados n. 8 e 60; TJMT, Comitê de Saúde, Recomendação n. 1/2022, art. 3o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001390-25.2025.8.11.0100, ajuizada por
JOSÉ ROSEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
em face do ora agravante e do Município de Brasnorte, deferiu
a
tutela de urgência para determinar que o ente estadual assegure a internação domiciliar (
home
care
) do autor pelo prazo inicial de 90 dias, com eventuais prorrogações, incluindo equipamentos e materiais necessários, nos exatos termos do relatório técnico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, fixado o prazo de 30 dias para cumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o autor se enquadra como paciente elegível ao serviço de
home
care
de baixa complexidade, o que evidencia a responsabilidade primária do ente municipal pelo eventual fornecimento da assistência, por meio do Programa “Melhor em Casa”.

Argumenta que o serviço possui natureza eletiva, afastando os requisitos da tutela de urgência, e que a SES/MT não dispõe de programa próprio de
home
care
nem recebe recursos federais específicos para essa finalidade. Requer o direcionamento da obrigação ao ente municipal.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
358458850
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

360568895
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
362881372
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
, trata-se de

gravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
(
MT
) que
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001390-25.2025.8.11.0100, ajuizada por
JOSÉ ROSEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
em face do ora agravante e do
Município
d
e Brasnorte
, deferiu
a
tutela de urgência para assegurar ao autor a internação domiciliar (
home
care
) pelo prazo inicial de 90 dias, com eventuais prorrogações.

Narra a inicial que a parte autora, pessoa idosa, encontra-se acamada, em acompanhamento médico, com histórico de tetraplegia decorrente de queda de cavalo, apresentando restrições severas de mobilidade, com necessidade de cuidados de saúde, com sonda vesical permanente, que exige equipe médica capacitada, sendo a cuidadora principal sua esposa, pessoa também idosa.

Consta que, por meio de equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foi constatado, com base na Tabela ABEMID e em avaliação clínica, que o paciente obteve o total de 8 (oito) pontos, sendo considerado elegível para internação no serviço de atenção
domiciliar (
home
care
), em baixa complexidade, com 6 (seis) horas diárias de cuidados de enfermagem. (Id.216063513- autos de origem).

A Nota Técnica n. 473332 do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) emitiu parecer favorável, concluindo que “a
instituição de cuidados domiciliares via Home
Care
poderá ser estabelecida e
está indicada neste caso
, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR
”. (Id. .224725962 - autos de origem) [
g.n
.]

I. Da responsabilidade solidária e do redirecionamento ao Município

A controvérsia central reside em saber se, diante da classificação do paciente em baixa complexidade pela Tabela ABEMID, a obrigação deve ser redirecionada ao Município de Brasnorte
(MT)
como responsável primário e preferencial pelo serviço de
home
care
.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), consolidou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Essa orientação não afasta a responsabilidade solidária, mas autoriza seu direcionamento quando as regras de repartição estiverem devidamente esclarecidas.

O mesmo raciocínio informa os Enunciados
n.
8 e
n.
60 das Jornadas de Saúde do CNJ: a observância das regras de repartição de competências é recomendada, mas o direcionamento é faculdade do juízo
,
não imposição que exclua o ente demandado quando as condições que o justificam não restarem demonstradas.

No caso, o agravante invoca o art. 3o da Recomendação n. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT, que prevê o direcionamento ao
Município nos casos de baixa ou média complexidade. Ocorre que esse dispositivo é expresso ao condicionar o redirecionamento à hipótese em que o Município seja conveniado ao Programa
“
Melhor em Casa
”
. Compulsados os autos, não se verifica qualquer prova de que o Município de Brasnorte ostenta essa condição. Ausente o pressuposto de incidência da própria norma que o agravante invoca, inviável é sua aplicação automática.

Tampouco supre essa lacuna a alegação de que caberia ao Município habilitar-se ao Programa. O que está em jogo é o direito do paciente ao tratamento, não a regularização administrativa das obrigações intergovernamentais. Redirecionar a obrigação a ente cuja responsabilidade primária não está comprovada seria transferir ao autor hipossuficiente o ônus da indefinição administrativa, em manifesta afronta ao direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Acrescenta-se que o próprio
N
at
Jus
, ao emitir sua Nota Técnica, registrou que a definição das responsabilidades assistenciais entre Estado e Município ocorre por meio de convênio entre ambos
,
sem que tal definição tenha sido feita concretamente no presente caso. Essa circunstância reforça a impossibilidade, em cognição sumária, de afastar a responsabilidade do Estado já demandado.

II. Da natureza eletiva do serviço e dos requisitos da tutela de urgência

O agravante sustenta que o caráter eletivo do
home
care
, reconhecido pelo
N
at
Jus
, afasta os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto ausentes urgência e emergência médicas.

A eletividade do serviço de
home
care
é conceito de natureza médico-administrativa: significa que o atendimento deve ser organizado de forma programada, com estrutura técnica adequada, não sendo indicado em situações agudas que demandam internação hospitalar imediata. Esse conceito, definido pelos Enunciados
números
8, 9 e 10 do Comitê de Saúde
do TJMT com referência na Portaria MS n
.
354/2014, não se confunde com o
periculum in mora
processual exigido pelo art. 300 do CPC.

O perigo de dano, para fins da tutela de urgência, configura-se quando a demora na prestação jurisdicional é apta a gerar prejuízo grave ou de difícil reparação. No caso concreto, o paciente apresenta tetraplegia irreversível com dependência total para todas as atividades de vida diária, alto risco documentado de complicações graves
,
úlceras por pressão, infecções, contraturas, agravamento respiratório
,
e cuidadora principal com limitações físicas que comprometem a prestação adequada dos cuidados. Esse quadro evidencia, de forma objetiva, o risco progressivo e irreversível de deterioração da condição do autor na ausência de assistência especializada.

O prazo de 30 dias concedido pelo juízo de origem para o cumprimento da medida é, aliás, coerente com a natureza eletiva do serviço: reconhece que a implantação do
home
care
demanda organização prévia, sem com isso suprimir a urgência da necessidade do paciente.

III. Do
distinguishing
em relação aos precedentes invocados

O agravante cita decisões desta Câmara em que o efeito suspensivo foi concedido em casos análogos. Impõe-se, contudo, o necessário
distinguishing
.

Naqueles precedentes, o efeito suspensivo foi deferido em contexto de instrução incipiente, sem a robustez probatória presente nestes autos. Aqui, a instrução é excepcionalmente completa para a fase liminar: o Estado realizou avaliação clínica presencial pela própria SES/MT, com aplicação da Tabela ABEMID; o
N
at
Jus
emitiu nota técnica favorável após análise documental
.
Esse conjunto de elementos técnicos idôneos, convergentes e produzidos por instâncias independentes, distingue o
presente caso daqueles em que a instrução precária justificou maior cautela em sede recursal.

A decisão agravada está lastreada em fundamentos técnicos e jurídicos sólidos, não contendo ilegalidade ou teratologia manifesta que justifique sua reforma em cognição sumária.

A questão do eventual redirecionamento ao Município, se e quando demonstrada sua habilitação ao Programa
“
Melhor em Casa
”
, poderá ser apreciada em sede de cumprimento, preservando-se a isonomia entre os entes federativos sem sacrificar o direito do paciente ao tratamento imediato.

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026